Tribunal: TJBA
Processo: 0509784-38.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509784-38.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS TELES

Advogado(s)
:
MARIA DE FATIMA FRAGA SILVA

APELADO: ROZANGELA SILVA DA GAMA e outros

Advogado(s)
:
GILENO DE OLIVEIRA FELIX, AMON PEDREIRA FELIX

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO PREÇO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. COMPROVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO GRATUITO DO IMÓVEL (COMODATO VERBAL). QUEBRA DE CONFIANÇA PELO ALUGUEL A TERCEIROS. REVELIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível apresentada por autor contra sentença que julgou improcedente a Ação de Nulidade de Ato Jurídico. O autor alega ter comprado verbalmente um apartamento em 2006, pago uma entrada de R$ 30.000,00 e assumido prestações. Pede a nulidade da doação do bem feita para a segunda ré e o pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o desconhecimento dos fatos por uma das rés, que era criança na época, gera confissão ficta; (ii) decidir se o encerramento do empréstimo do imóvel exigia notificação prévia; e (iii) analisar se o autor conseguiu provar a compra do imóvel ou se houve apenas um empréstimo gratuito (comodato).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão ficta não se aplica quando há vários réus e um deles contesta a ação, conforme a regra do art. 345, inciso I, do Código de Processo Civil. A segunda ré não participou dos fatos por ser criança na época, o que justifica o seu desconhecimento.

4. O autor confessou ter alugado o imóvel emprestado para terceiros, descumprindo a finalidade do empréstimo. Esse fato encerra a relação e torna desnecessária a notificação prévia para exigir a devolução do bem.

5. Cabe ao autor provar o fato que gera o seu direito (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil). Não foi apresentado nenhum documento, recibo ou transferência bancária que comprove o pagamento de R$ 30.000,00.

6. O pagamento de taxas de condomínio e energia elétrica não comprova a compra do imóvel, sendo apenas obrigações comuns de quem mora no local por empréstimo. As testemunhas confirmaram que o apartamento foi cedido temporariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários aumentados para 15% sobre o valor da causa, com a cobrança suspensa pela gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova documental mínima sobre o pagamento do valor combinado impede o reconhecimento de contrato verbal de compra e venda de imóvel.

2. O pagamento de despesas de consumo não comprova a posse como dono quando há prova de que o imóvel foi cedido por empréstimo gratuito (comodato).

3. A locação do imóvel a terceiros sem autorização do proprietário desvirtua o empréstimo gratuito e permite a retomada do bem independentemente de notificação prévia.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art.s 85, §11; 345, inciso I; e 373, inciso I. Código Civil, art. 582.

Jurisprudência relevante citada:
Apelação/Reexame Necessário 8004592-51.2021.8.05.0146, Rel(a). Des(a). Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, Publicado em 16/12/2025; Apelação/Reexame Necessário 8002976-36.2024.8.05.0146, Rel(a). Des(a). Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Quarta Câmara Cível, Publicado em 09/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0509784-38.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE FRANCISCO DOS SANTOS TELES e como apelada ROZANGELA SILVA DA GAMA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora